Tribunal: TJSP
Processo: 2082499-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2082499-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
UBIRATAN RODRIGUES NOVA, é agravado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão de
fls. 39/40 dos autos principais, pois depreende-se como inalterada a situação anterior,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2082499-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46.466
2
voto no 46.466
Agravo Regimental no 2082499-12.2020.8.26.0000/50000
(petição de Agravo Regimental fls. 01/05 incidente apensado, digitalmente)
Comarca: Bauru - DEECRIM-UR3 - 0007954-78.2018.8.26.0451
Agravante: UBIRATAN RODRIGUES NOVA
Agravado: MM. DESEMBARGADOR RELATOR 13a CÂMARA CRIMINAL TJSP
Vistos.
1- O Agravante, por intermédio da Defensoria Pública, impetrou
habeas corpus, postulando, liminarmente, em síntese, que lhe seja
concedida a soltura ou a progressão ao regime prisional mais brando
(aberto prisão domiciliar), por sua possibilidade, considerando-se a
pandemia do COVID-19; aduzindo que a permanência em cárcere
muito o prejudica, pois é portador de diabetes e hipertensão, lhe
impingindo inegável constrangimento ilegal; e que o benefício não lhe
pode ser impedido, nos termos de nova ordem prisional.

Foi denegada a impetração, de pronto, sem apreciação liminar,
sob o entendimento de que:-
“o habeas corpus, de restrito âmbito de incidência, não se
presta para determinar que incidentes da execução sejam
apressados, muito menos para que se decida sobre qualquer
benefício ou progressão, previstos na Lei de Execução
Penal e demais legislação esparsa (RJDTACRIMSP

32/125, 29/299, 7/203). A matéria trazida à baila na inicial
cabe, originariamente, ao juízo da execução, de acordo com
a Lei de Execução Penal. E pelo que se depreende das
informações trazidas pela Impetrante, seu pleito já foi
denegado, motivadamente, no Juízo a quo, onde se
destacou a ausência de comprovação de risco concreto
impingido ao paciente (cf. fls. 35/37), lembrando que trata-
se de reeducando que cumpre pena em estabelecimento
prisional que conta com equipe médica a atende-lo, onde
recebe adequado tratamento de sua enfermidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2082499-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46.466
3
No caso, prima facie, na impetração não fora trazida
qualquer comprovação de que o paciente se encontra
efetivamente inserido no “grupo de risco”, passível de
obtenção da progressão carcerária ou concessão de prisão
domiciliar, como prevêem as recentíssimas normas e
resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não se demonstrou
que fora do ambiente prisional o paciente seria melhor
tratado em sua saúde. Nesse passo, releva notar que a
decisão proferida, cautelarmente, na ADPF no 347, não foi
referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Assim, a pretensão do paciente deve ser desacolhida, de
imediato, sem apreciação de pleito liminar” (cf. fls. 39/40
dos autos do HC).
Aqui, o mote da presente petição de Agravo Regimental, que
pretende a reconsideração da decisão de fls. 39/40, é o recebimento,
processamento e prosseguimento do habeas corpus impetrado em favor
de Ubiratan Rodrigues Nova, com a possibilidade de obtenção do
benefício da execução acima referido. No caso, a matéria trazida à baila
na inicial do HC, por ter sido decidida no Juízo da Execução, trata de
questão relativa ao cumprimento de pena e seus incidentes, que deve ser
objeto de recurso específico que é o Agravo em Execução, como dispõe
taxativamente o artigo 197 da Lei no 7.210/84, não podendo a medida
proposta na inicial substituir o recurso previsto na lei especial.
É o Relatório.
2- Fica mantida a decisão de fls. 39/40 dos autos principais,
pois depreende-se como inalterada a situação anterior.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR